Tribunal: TJDFT
Processo: 0727440-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727440-46.2023.8.07.0003 RECORRENTE: SAMUEL HUDSON RODRIGUES DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. A celebração do acordo de não persecução penal (ANPP) é faculdade do Ministério Público e não um direito subjetivo do acusado. O órgão ministerial de primeiro grau deixou de apresentar proposta de ANPP, pois, segundo consta da folha de antecedentes penais, o acusado responde à ação penal que apura crime de adulteração de sinal identificador de veículo e foi condenado em primeira instância por tráfico de drogas, o que, aliado à ausência de confissão espontânea, inviabiliza a concessão do benefício. 2. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem e da busca pessoal quando o comportamento do acusado justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, previsto no art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), por meio de conjunto probatório sólido, mantém-se a condenação. 4. Falta interesse recursal à defesa quanto aos pedidos de fixação do regime inicial aberto, de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e de aplicação da pena de multa no seu mínimo legal, porque foram acolhidos na sentença. 5. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, sustentando que a oferta pelo Ministério Público do acordo de não persecução penal trata-se de direito subjetivo do réu. Afirma que, desde que preenchidos os requisitos, o ANPP pode ser oferecido até o trânsito em julgado da sentença condenatória e que a confissão formal e circunstancial da infração penal pode ser realizada durante as negociações do acordo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TRF1, STJ e STF, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ao artigo 28-A do Código de Processo Penal e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. INDISPENSABILIDADE DA CONFISSÃO. PRERROGATIVA MINISTERIAL. 1. A possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal se restringe à fase inquisitiva da ação penal. Assim, recebida a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não há falar em retroatividade do art. 28-A do CPP. Precedentes. 2. A confissão é indispensável à realização do acordo, por ser o que revela o caráter de justiça negocial do ANPP. 3. O ANPP não constitui direito subjetivo do investigado. Cabe apenas ao Ministério Público a escolha de ofertá-lo ou não, conforme análise do caso concreto, observado o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, e se considerado necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 879.014/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 25/4/2024). Ademais, “O STJ, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia. Na hipótese, a denúncia foi recebida em 13/11/2018, antes, portanto, da vigência do art. 28-A do CPP” (REsp n. 2.127.000, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/04/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002